Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-81.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001024-81.2025.8.05.0018

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, ADRIANO CAMPOS COSTA, GILVAN MELO SOUSA, RONALDO NOGUEIRA SIMOES

APELADO: FLORACI SILVA SANTOS

Advogado(s):ANTONIO CARLOS SOARES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPRESSÃO DIGITAL. DUAS TESTEMUNHAS, UMA DELAS FILHO DO CONTRATANTE. COLACIONADOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO ANALFABETO E DAS TESTEMUNHAS. RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, PAGAMENTO DE QUASE TODAS AS PARCELAS DO CONTRATO, IMPUGNAÇÃO TARDIA ATRELADA A MÚLTIPLAS AÇÕES EM FACE DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SOB O FUNDAMENTO DE DESCONHECIMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. ELEMENTOS QUE CONCEDEM VEROSSIMILHANÇA À TESE DEFENSIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECADÊNCIA (ART. 178, II, CC). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Floraci Silva Santos, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em janeiro de 2020, determinou a cessação dos descontos previdenciários, condenou à restituição de valores (simples e em dobro, conforme o período) e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inobservância do art. 595 do Código Civil, diante da ausência de assinatura a rogo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válido o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta com aposição de impressão digital e assinatura de duas testemunhas, sem assinatura a rogo; (ii) estabelecer se a conduta da parte autora, que quitou quase a totalidade do contrato antes de questioná-lo, viola a boa-fé objetiva; (iii) determinar a ocorrência de decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico; e (iv) verificar a existência de dano moral e direito à repetição de indébito.

III. Razões de decidir

A mera data de criação do arquivo digital (PDF) do contrato não invalida o documento físico original, sendo compatível com a posterior digitalização de instrumento firmado em data anterior. A contratação por pessoa analfabeta é válida quando demonstrada a efetiva manifestação de vontade, sendo admissível a flexibilização das formalidades do art. 595 do Código Civil quando atingida sua finalidade protetiva. A aposição de impressão digital do contratante, aliada à subscrição por duas testemunhas, sendo uma delas o filho da parte autora, pessoa de sua confiança, supre a ausência de assinatura a rogo e afasta a presunção de vício de consentimento. O recebimento do valor do empréstimo na conta da parte autora, comprovado por TED, e o pagamento de 63 das 72 parcelas contratadas evidenciam ciência, anuência e fruição do negócio jurídico. O ajuizamento da ação apenas após quase a integral quitação do contrato configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, na modalidade venire contra factum proprium. O direito de anular o negócio jurídico por alegado vício de consentimento encontra-se fulminado pela decadência, pois a ação foi proposta após o transcurso do prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Ausente ilicitude na contratação e na cobrança, inexiste dano moral indenizável e é indevida a restituição de valores, simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta quando comprovada a manifestação de vontade mediante impressão digital e assinatura de duas testemunhas, ainda que ausente assinatura a rogo, desde que atendida a finalidade do art. 595 do Código Civil”.

“O pagamento da quase totalidade das parcelas e o usufruto do valor emprestado impedem a posterior negativa da existência do contrato, por violação à boa-fé objetiva”.

“Decai em quatro anos o direito de anular negócio jurídico por vício de consentimento, nos termos do art. 178, II, do Código Civil”.

“Inexistindo ilicitude na contratação, são indevidas a indenização por dano moral e a repetição de indébito”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001024-81.2025.8.05.0018
, em que figura como apelante
BANCO PAN S.A.
, e como apelado
FLORACI SILVA SANTOS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada, julgando improcedente a ação.

Salvador, de de 2026.

Zandra Anunciação Alvarez Parada
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora